Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-43.2018.8.11.0059
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-43.2018.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADRIANO COZZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.472.359/0001-64 (RECORRIDO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), EDUARDO OKAREAXOWA TAPIRAPE 05069038184 - CNPJ: 24.276.703/0001-05 (RECORRIDO), JARBSON DA SILVA MOREIRA 70338062130 - CNPJ: 29.312.982/0001-39 (RECORRIDO), HOTEL IDEAL EIRELI - CNPJ: 29.990.670/0001-84 (RECORRIDO), HOTEL GLIER EIRELI - ME - CNPJ: 01.281.179/0001-65 (RECORRIDO), VONIVALDO GOMES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.725.722/0001-83 (RECORRIDO), B. L. DOS SANTOS - HOTEL - ME - CNPJ: 19.742.996/0001-39 (RECORRIDO), ALDENOURA GOMES ROSA 87497328115 - CNPJ: 21.862.141/0001-93 (RECORRIDO), C. R. P. SILVA - LANCHONETE E CHURRASCARIA - ME - CNPJ: 21.706.443/0001-72 (RECORRIDO), ISMAEL PRATO - CPF: 958.024.448-00 (RECORRIDO), SUANDRA RODRIGUES SANTOS - CPF: 021.879.881-47 (RECORRIDO), MARIA DIAS FERREIRA - CPF: 406.351.711-04 (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA (JUIZO RECORRENTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA
–
REMESSA NECESSÁRIA
–
COBRANÇA TAXA DE CULTURA E TURISMO NA REDE DE HOTELARIA
– MUNICÍPIO DE CONFRESA –
AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO TRIBUTO —
INDÍCIOS CONTUNDENTES DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA —
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. O serviço pelo qual se fundamenta a
“Taxa de Cultura e Turismo”,
imposta pela Lei n.º 799/2017 do Município de Confresa nº 1.869/2017 não apresenta especificidade e divisibilidade, a contrariar o disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal, de modo que a sua cobrança aparentemente se apresenta ilegítima, a autorizar a suspensão da sua exigibilidade.

2. Existindo indícios de que a taxa de turismo não observa os pressupostos constitucionais da especificidade e da divisibilidade, é possível o decreto de suspensão da exigibilidade do tributo, face a evidência de eventual ilegitimidade na cobrança do tributo
.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, M.M.
Daniel de Sousa Campos
, nos autos de
Mandado de Segurança n.º 1000805-43.2018.8.11.0059,
impetrado por
ADRIANO COZZA E CIA. LTDA. - ME e OUTROS,
contra suposto ato coator de
RÔNIO CONDÃO BARROS MILHOMEM - Prefeito Municipal de Confresa-MT
, objetivando a concessão de liminar para o fim de suspender a cobrança da taxa de cultura e turismo instituída pela Lei Municipal n.º 799/2017.

A sentença concedeu a segurança almejada para o fim de incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade da cobrança da taxa instituída pela Lei Municipal n.º 799/2017, na disposição relativa à fixação de tributo devido em razão da hospedagem de pessoas na rede hoteleira local.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 75783545.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 77174490.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança almejada para declarar, incidentalmente, à inconstitucionalidade da cobrança da taxa instituída pela Lei Municipal n.º 799/2017,
regulamentada pelo Decreto n.º 030/2018,
na disposição referente à fixação de tributo devido em virtude da hospedagem de pessoas na rede hoteleira local.

A liminar pleiteada foi deferida– Id. 75783531.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da relação jurídico-tributária a se instituir entre os Impetrantes e o Município de Confresa pela Lei n.º 799/2017 até o julgamento final da ação.

No mérito, pleitearam que fosse confirmada a liminar concedida e a procedência do pedido para que fosse declarada a inconstitucionalidade da Lei n.º 799/2017 e do Decreto n.º 030/2018 por arrastamento, por ofenderem os artigos 145, inciso II da Constituição Federal c/c artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso; não somente isso, requereram a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária entre os Impetrantes e o Município de Confresa, em razão de terem o direito líquido e certo a não submissão de exação; taxa de cultura e turismo instituída pela Lei Municipal nº799/2017, levada a efeito sem que atendesse aos requisitos constitucionais para cobrança.

Ressai dos autos que os Impetrantes, narram que a municipalidade, no ano de 2017, editou a Lei Municipal n.º 799 e, visando regulamentá-la, foi publicado o Decreto n.º 030/2018. Em síntese, a normativa municipal versa sobre a taxa de cultura e turismo na rede de hotelaria do município de Confresa, sendo que o pagamento do referido tributo, com a sanção da lei e posteriormente regulamentação por intermédio do decreto, seria obrigatório.

Asseveram que a lei sobredita é inconstitucional, na medida em que flagrantemente afronta o disposto no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, art. 149, inciso II da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 77 do Código Tributário Nacional, visto que a taxa de cultura e turismo não atende os requisitos da divisibilidade e especificidade indispensáveis à instituição do tributo em apreço.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo dos Impetrantes.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelos Impetrantes, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

De início, imperioso destacar que o art. 145, inciso II, da Constituição Federal prevê que:

“
Art. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”.

A disposição constitucional supramencionada foi regulamentada através dos arts. 77 e 79 do Código Tributário Nacional,
in litteris:

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.”
(...)

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: I - utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.”

Nesta esteira, constata-se que o serviço público sujeito à imposição de taxas deve ser específico e divisível, sendo que sua utilização, ou é efetiva, ou é potencial, de modo que é prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Vale dizer, que deve ser apurado se o serviço público prestado é de utilização individual e mensurável.

Assim sendo, da análise da Lei Municipal n.º 799/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 030/2018, verifica-se o caráter genérico da previsão normativa, na medida em que inexiste individualização precisa dos serviços disponibilizados aos turistas, inexistindo, de igual modo, critérios que viabilizem a identificação e discriminação da utilização.

Nesse contexto, ressoa cristalino que o usufruto da estrutura de turismo do Município de Confresa/MT não é passível de individualização. Ressalto que o art. 2º, §1º da lei municipal objurgada conduz a essa conclusão, posto que, embora tenham sido apontados os serviços pretensamente prestados, não se pode aferir com concretude se os referidos serviços existem e se já foram colocados à disposição do turista.

Assim, a hospedagem de turista na rede hoteleira local não significa que serão usufruídos os serviços de cultura e turismo declinados na lei, como bem delineada pelo juízo sentenciante – Id. 75783545.

Pois bem. Destarte, cediço que o serviço público fomentador da instituição de uma taxa deve ser específico e divisível, de modo que, ou é prestado diretamente a contribuinte identificado ou identificável, ou está à disposição deste.

Com efeito, da leitura da Lei Municipal vergastada, mormente em atenção ao artigo 2º, §1º,
in verbis
:

Art. 2º. - A taxa de cultura e turismo tem como fato gerador a prestação regular ao contribuinte, de forma efetiva ou potencial, dos serviços culturais e de turismo, ou postos à sua disposição.

§ 1º
. - Entende-se como serviços de cultura e turismo, a conservação e a manutenção das tradições culturais, sua divulgação e conservação e o fortalecimento dos postos turísticos do Município, sua infraestrutura, orientações turísticas, coleta de reclamações, a colocação e conservação de sinalização viária própria para indicação e orientação sobre pontos turísticos.

Constata-se seu caráter genérico, posto que, apesar de serem declinados na lei os serviços, não se pode aferir se tais serviços existem ou se foram postos à disposição do turista. Como se verá, o fato de alguém ingressar na rede hoteleira local, não implica que gozará dos serviços de cultura e turismo declinados na lei, bem como, não se sabe se o hóspede, ao pagar
"diária hoteleira",
nos dizeres da lei, estará a usufruir serviços de cultura ou turismo, porque uma coisa não está socialmente atrelada à outra.

Neste diapasão, é exatamente por isso que a taxa, como tributo vinculado, apenas obedece ao comando constitucional já referido quando é possível identificar, com exatidão, qual o serviço específico gozado pelo contribuinte ou que o serviço foi colocado à sua disposição, mas não o tenha utilizado por sua inteira disposição.

Assim, outra razão que torna inviável a cobrança da taxa, do modo como estabelecida na Lei 799/2017, é o fato de que a hospedagem de alguém em hotéis do município não significa necessariamente que o ente municipal está a ofertar e o hóspede estar a gozar ou ter à sua disposição serviço de turismo e cultura, tendo em vista que os serviços de hotelaria são prestados por entes privados, pelos próprios hotéis e não pelo ente municipal. A existência da taxa, como tributo, deve estar sempre atrelada a um serviço prestado pelo ente político correlato e não por terceiros.

Portanto, a cobrança da referida taxa contraria as disposições da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional.

A corroborar o exposto, colaciono precedentes:

CONSTITUCIONAL.
TAXA
DE
TURISMO
. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2017, MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. ART. 140, II, CE/89. INEXISTÊNCIA.
Afigura-se inconstitucional a Lei Complementar nº 13, de 29.09.2017, Município de Uruguaiana, ao instituir
Taxa
de
Turismo
distanciada dos pressupostos constitucionais da especificidade e divisibilidade,
reclamados pelo art. 140, II, CE/89. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70082720160, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 27-11-2019).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE TURISMO E HOSPEDAGEM - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 033/2010 - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA - SERVIÇOS INDIVISÍVEIS - BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO - INCONSTITUCIONALIDADE. - O Tribunal de Justiça estadual é competente para julgar inconstitucionalidade de lei municipal que afronte a constituição Estadual em dispositivo de repetição obrigatória. -
A exigência da Fazenda Pública Municipal quanto à Taxa de Turismo e Hospedagem não pode ser mantida, vez que está a revelar uma contraprestação a serviços indivisíveis, prestados a comunidade como um todo, afrontando a tipificação constitucional de taxas, para as quais se exige serviços prestados 'uti singuli'.
- É evidente a inconstitucionalidade do preceito que prevê a cobrança da Taxa de Turismo e Hospedagem, mediante a utilização de elemento que compõe a base de cálculo típica de impostos.” (TJ/MG, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade nº 1.0000.12.048514-9/00, relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, julgamento em 24 de julho de 2013).

AGRAVO INTERNO Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal que que dispõe sobre a criação da taxa de serviços turísticos - Aparente violação ao art. 160, da Constituição Paulista - Precedente do Colendo Órgão Especial Decisão mantida - RECURSO NÃOPROVIDO. “(...)
Lei Municipal n° 3.346, de 30 de dezembro de 2005, que impõe o pagamento prévio de taxa de serviços e manutenção turística
para o acesso, circulação e estacionamento no Município de Aparecida -
Criação indevida - Serviço que prescinde de especificidade e divisibilidade
- Limitações ao tráfego de pessoas ou bens - Ocorrência – Cobrança antecipada, ademais, que ofende aos princípios da legalidade e tipicidade da tributação - Inconstitucionalidade expressa - Afronta aos artigos 160, II e 163, V, ambos da Constituição Estadual - Ação procedente. (...)” (Agravo Interno nº 2018228-28.2019.8.26.0000, Órgão Especial/TJSP, Rel. Elcio Trujillo, DJ 07/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA - MEDIDA LIMINAR - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJMG - URGÊNCIA CARACTERIZADA - INDEFERIMENTO - REFORMA. - Diante da probabilidade da alegação de inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Turismo no Município de Camanducaia,
por inexistir utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte,
bem como da urgência caracterizada pelo possível prejuízo à atividade comercial, é de se deferida a medida liminar que visa à suspensão da cobrança da referida taxa. - Recurso provido”. (TJ/MG, 5º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1.0878.18.002855-6/001, relator Desembargador Luís Carlos Gamboji, julgamento em 8 de agosto de 2019).

Em caso análogo também já decidiu este sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE HOTEL FAZENDA – NÃO CONTRIBUINTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – APARENTE INOBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS DA ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões, ainda que de ordem pública, não decididas pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, os Municípios poderão instituir taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Existindo indícios de que a taxa de turismo não observa os pressupostos constitucionais da especificidade e da divisibilidade, é possível o decreto de suspensão da exigibilidade do tributo, face a evidência de eventual ilegitimidade na cobrança do tributo.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1012956-87.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ — AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO TRIBUTO — INDÍCIOS CONTUNDENTES DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA — LIMINAR DEFERIDA — FUMMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS — DECISÃO MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO. O serviço pelo qual se fundamenta a “Taxa de Turismo Sustentável”, imposta pela Lei do Município de Poconé nº 1.869/2017 não apresenta especificidade e divisibilidade, a contrariar o disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal, de modo que a sua cobrança aparentemente se apresenta ilegítima, a autorizar a suspensão da sua exigibilidade. (N.U 1012953-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021